Tribunal: TJES
Processo: 5001449-95.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001449-95.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YUKA ARAUJO TAKASAGO

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA INDEVIDA DE EMBARQUE. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL A DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, confirmou tutela de urgência para transporte de animal de estimação à Itália, condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e R$ 600,00 por danos materiais, além de impor multa cominatória de R$ 20.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as Convenções de Varsóvia e Montreal prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor no caso de danos extrapatrimoniais; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da companhia aérea; (iii) determinar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal limita a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal aos danos materiais, afastando sua aplicação aos danos morais, conforme Tema 210.

Aplica-se o art. 14 do CDC aos danos extrapatrimoniais, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assegurando reparação integral.

A prova dos autos demonstra que a consumidora seguiu as orientações da companhia aérea, sendo a negativa de embarque decorrente de erro sistêmico interno, o que configura vício na prestação do serviço.

A divergência entre o serviço contratado e o efetivamente registrado no sistema caracteriza falha operacional, atraindo a teoria do risco do empreendimento.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante da ausência de comprovação de inadequação do kennel.

A separação abrupta entre a tutora e seu animal de estimação, ser senciente integrante da entidade familiar, gera angústia e aflição que configuram dano moral in re ipsa.

O valor fixado a título de danos morais atende ao binômio reparação-punição, considerando a gravidade da conduta e a resistência ao cumprimento da tutela.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e sua manutenção se justifica diante do descumprimento prolongado da ordem judicial, preservando a efetividade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam a danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. 2. A negativa indevida de embarque de animal de estimação por falha operacional configura defeito do serviço e enseja responsabilidade objetiva do transportador. 3. A separação indevida entre tutor e animal de estimação gera dano moral in re ipsa. 4. A multa cominatória deve ser mantida quando necessária para assegurar a efetividade da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, art. 14 e §3º, II; CPC, arts. 536, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 636.331 (Tema 210); STJ, jurisprudência consolidada sobre aplicação do CDC a danos morais em transporte aéreo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001449-95.2023.8.08.0035

APELANTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADA:
YUKA ARAUJO TAKASAGO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por TAM Linhas Aéreas S/A em razão da r. sentença de primeiro grau que, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais", julgou procedentes os pedidos autorais para:

Confirmar a tutela de urgência deferida para o transporte do animal de estimação da autora até Milão/Itália;

Condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais;

Condenar a ré ao ressarcimento de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de danos materiais;

Impor multa cominatória de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo descumprimento do prazo fixado na decisão liminar.

A controvérsia trazida pela presente Apelação cinge-se exclusivamente à falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional de animal de estimação, mormente no que diz respeito ao cabimento e ao valor do dano moral.

Inicialmente, acerca da alegação de prevalência das normas internacionais (Convenção de Varsóvia e Montreal) sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a matéria foi objeto de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 210 (RE 636.331).

No entanto, é imperativo destacar que a Corte Suprema restringiu tal prevalência aos danos estritamente materiais decorrentes de extravio de bagagem ou atraso de voo.

Tema 210/STF: “
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento
não
se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais”.

No presente caso, a lide versa sobre a falha na prestação de serviço que atinge a esfera extrapatrimonial da consumidora, além de descumprimento de ordem judicial.

Tratando-se de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permanece firme no sentido de que prevalecem as normas do Art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, devendo a reparação ser integral e não limitada por tarifas internacionais.

A Apelante sustenta que a negativa de embarque do animal ocorreu por culpa exclusiva da vítima (Art. 14, §3º, II, do CDC), alegando inadequação do compartimento de transporte (
kennel
).

Contudo, o acervo probatório demonstra que a consumidora seguiu as orientações prévias da companhia e que o impedimento real derivou de um erro sistêmico interno.

A divergência entre o que foi contratado (transporte no porão) e o que constava no sistema de embarque (transporte na cabine) configura vício do serviço.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, a falha operacional da companhia aérea, ao não garantir a integridade dos dados da reserva, atrai o dever de indenizar, uma vez que o fornecedor responde pelos riscos inerentes à sua atividade econômica (teoria do risco do empreendimento).

Diferente do que sustenta a Apelante, o caso em tela não configura mero inadimplemento contratual.

O animal de estimação, na ordem jurídica contemporânea, não é mais tratado como mero objeto (
res
), mas como um ser senciente, integrando o que a doutrina denomina como "família multiespécie".

A separação abrupta entre a tutora e seu felino de 09 anos em um aeroporto, somada à incerteza sobre o destino do animal e à necessidade de auxílio de terceiros para o cumprimento da medida, gera angústia e aflição que dispensam prova de dor física, configurando o dano moral
in re ipsa
.

Prosseguindo, acerca do valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais, este atende ao binômio reparação-punição.

Cabe ressaltar que a conduta da ré foi agravada pela resistência injustificada em cumprir a tutela de urgência deferida.

No tocante à multa cominatória (R$20.000,00), sua manutenção é medida que se impõe.

As
astreintes
não possuem natureza indenizatória, mas sim coercitiva.

A mora superior a 30 dias para o embarque do animal, após ciência inequívoca da decisão judicial, demonstra um descaso com a autoridade do Judiciário.

Reduzir a multa, neste cenário, seria premiar a desídia da recorrente e retirar a eficácia do instituto previsto no Art. 536, §1º, do CPC.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, mantendo a condenação por seus próprios.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.